Tribunal: TJMT
Processo: 1029948-52.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029948-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA - CPF: 362.625.951-04 (RECORRENTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTIMAÇÃO PESSOAL - PROCESSO ELETRÔNICO - ART. 5º, § 6º, DA LEI 11.419/2006 -
DESCUMPRIMENTO DE
DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS - FIXAÇÃO DE MULTA
ASTREINTES
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id nº 156242991, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedentes os embargos à execução apresentados nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus à aplicação da multa
astreintes
, em razão do descumprimento da medida liminar concedida nos autos. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, constata-se que, no dia
13/12/2021
(id.

130028659), foi homologado o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para
ratificar a decisão liminar concedida nos autos
e, diante do adimplemento do boleto de quitação, declarou satisfeita a obrigação pactuada no contrato de nº 710678718-0.

Dessa decisão a reclamante interpôs recurso inominado, o qual foi parcialmente provido para condenar o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação (CC, art. 405), e correção monetária medida pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95,
cuja decisão transitou em julgado em
25/07/2022
(id. 136873653).

A parte autora, no id. nº 156242976 (em
28/07/2022
), pleiteou o cumprimento de sentença, no valor total de
R$ 4.679,53 (quatro mil e seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos)
,
referente a indenização por danos morais e multa
astreintes
, em razão do descumprimento da medida liminar concedida nos autos.

No id.
156242980
, o reclamado anexou aos autos o comprovante de depósito judicial, no valor de
R$ 2.233,76 (dois mil e duzentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos),
referente a condenação por danos morais, que foi levantado pela parte exequente, conforme alvará expedido no id. 156242984.

Em sede de embargos à execução, o executado alega a inexigibilidade da multa
astreintes
, ante a ausência de intimação pessoal do devedor acerca da decisão liminar deferida nos autos, bem como o descabimento da atualização da
astreintes
.

No caso, vê-se que o reclamado consta na lista divulgada pelo DAJE e, conforme o artigo 1º do Provimento 38/2013-CGJ/MT,
as citações e intimações dos atos processuais deverão ocorrer, necessariamente,

de forma eletrônica
.

Ainda, o art. 5º, § 6º, e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, prelecionam:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º
As intimações feitas na forma deste artigo
, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
(grifei)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 6º, § 5º DA LEI 11.419/2006
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

(...)

3. "
De acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
." (AgRg no REsp 1488739/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015) 4. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)
(grifei)

Logo, não há se falar em ausência de intimação pessoal do devedor, conforme Súmula 410, do STJ,
verbis
:

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Outrossim,
no id.
130026227
(em
05/08/2021
), foi deferida a tutela de urgência, determinando que o reclamado:
EMITA, no prazo de 5 (cinco) dias
,
o boleto para quitação da dívida da autora referente ao contrato de empréstimos sob o nº 710678718-0, com vencimento para 30 (trinta) dias a contar da emissão, deduzidos os juros proporcionais referente ao período adiantado
.
Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.
(grifei)

O demandado, no dia
06/08/2021
, foi citado da presente demanda e intimado da decisão liminar, conforme se vê da aba de expedientes.

No entanto, somente no dia
02/09/2021
, o reclamado emitiu o boleto para quitação da dívida da autora, juntando-o aos autos em
09/09/2021
, conforme documento anexado no id. 130026235.

Assim,
tenho que restou descumprida a determinação judicial, devendo o executado arcar com o pagamento da sanção pecuniária, de modo que fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de
astreintes
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E TERMINAL DE INTERNET. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA QUE ATINGIU O VALOR DE R$ 30.000,00. REDUÇÃO DA ASTREINTE. VIABILIDADE. 1. A parte ré foi intimada em 31/10/2014 (fl. 19) acerca da decisão que deferiu a tutela antecipada (fl. 17), para determinar a instalação dos serviços de internet e de telefonia na residência do autor. A sentença confirmou a liminar. Em cumprimento de sentença, a autora requereu a execução das astreintes fixadas na decisão liminar. 2.
Evidente o descumprimento da ordem judicial, é devida a astreinte fixada
. Valor, no entanto, que se mostra exorbitante, ensejando sua redução, a fim de evitar enriquecimento sem causa à demandante, mantendo o caráter punitivo da multa. Importância que vai reduzida para R$ 10.000,00(...). Inteligência do Art. 537, §1º, do CPC. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71005817770, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 18/05/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento

para condenar o recorrido/executado ao pagamento de multa
astreinte
, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023